Tribunal: STJ
Processo: 0001177-26.2023.8.16.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698577 - PR(2024/0271433-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIAL SUL PARANA SOCIEDADE ANONIMA AGRO
PECUARIA
ADVOGADOS
: JOSE ELI SALAMACHA - PR010244
CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - PR018885
JULYANA NEIVERTH - PR081276
AGRAVADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
AUTÔNOMA.
RECONVENÇÃO
FACULTATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para dar provimento a recurso especial da parte agravada, a fim de
afastar a ocorrência de coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
de origem para regular prosseguimento de ação indenizatória por perdas e
danos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de prejuízos,
formulada em sede de contestação na ação de rescisão contratual precedente,
sem o manejo de reconvenção, é suficiente para gerar coisa julgada material e
atrair a eficácia preclusiva do
do CPC, de modo a obstar o
art. 508
ajuizamento de ação autônoma de perdas e danos, considerada a exigência de
tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) para o reconhecimento da
coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão indenizatória da parte agravada não foi deduzida por meio de
pedido reconvencional na ação de rescisão contratual, tendo as alegações de
prejuízo sido utilizadas exclusivamente como matéria de defesa, na forma de
exceção de contrato não cumprido, o que não inaugura o exercício do direito
de ação nem implica exame de mérito condenatório.
4. O reconhecimento da coisa julgada material exige a verificação da tríplice
identidade entre partes, causa de pedir e pedido, de modo que a ausência de
identidade de pedidos entre a ação de rescisão contratual e a posterior ação
indenizatória afasta o óbice processual decorrente da coisa julgada.
5. O pedido indenizatório possui natureza autônoma em relação a pedidos de
rescisão ou suspensão contratual, razão pela qual o julgamento destes não
impede o exame do mérito da reparação de danos quando esta não foi objeto
de cognição exauriente anterior.
6. A reconvenção configura faculdade do réu, de modo que sua não
apresentação não impede o ajuizamento de ação autônoma, sendo que a
Documento eletrônico VDA56896625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 591b8043-c302-49fd-8122-5a00bb84da51

eficácia preclusiva prevista no
do CPC refere-se às defesas oponíveis
art. 508
ao pedido do autor, e não a direitos próprios do réu que demandam pretensão
condenatória específica.
7. A decisão agravada limitou-se a assegurar que o pleito indenizatório, nunca
apreciado sob o manto do mérito, receba prestação jurisdicional em sua
autonomia, inexistindo violação à coisa julgada ou à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 591b8043-c302-49fd-8122-5a00bb84da51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698577 - PR(2024/0271433-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMERCIAL SUL PARANA SOCIEDADE ANONIMA AGRO
PECUARIA
ADVOGADOS
: JOSE ELI SALAMACHA - PR010244
CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - PR018885
JULYANA NEIVERTH - PR081276
AGRAVADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
AUTÔNOMA.
RECONVENÇÃO
FACULTATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para dar provimento a recurso especial da parte agravada, a fim de
afastar a ocorrência de coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo
de origem para regular prosseguimento de ação indenizatória por perdas e
danos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de prejuízos,
formulada em sede de contestação na ação de rescisão contratual precedente,
sem o manejo de reconvenção, é suficiente para gerar coisa julgada material e
atrair a eficácia preclusiva do
do CPC, de modo a obstar o
art. 508
ajuizamento de ação autônoma de perdas e danos, considerada a exigência de
tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) para o reconhecimento da
coisa julgada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56581372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:18
Código de Controle do Documento: 0d2daa3e-f9ce-4e3e-9d04-1e1eb7233b82

3. A pretensão indenizatória da parte agravada não foi deduzida por meio de
pedido reconvencional na ação de rescisão contratual, tendo as alegações de
prejuízo sido utilizadas exclusivamente como matéria de defesa, na forma de
exceção de contrato não cumprido, o que não inaugura o exercício do direito
de ação nem implica exame de mérito condenatório.
4. O reconhecimento da coisa julgada material exige a verificação da tríplice
identidade entre partes, causa de pedir e pedido, de modo que a ausência de
identidade de pedidos entre a ação de rescisão contratual e a posterior ação
indenizatória afasta o óbice processual decorrente da coisa julgada.
5. O pedido indenizatório possui natureza autônoma em relação a pedidos de
rescisão ou suspensão contratual, razão pela qual o julgamento destes não
impede o exame do mérito da reparação de danos quando esta não foi objeto
de cognição exauriente anterior.
6. A reconvenção configura faculdade do réu, de modo que sua não
apresentação não impede o ajuizamento de ação autônoma, sendo que a
eficácia preclusiva prevista no
do CPC refere-se às defesas oponíveis
art. 508
ao pedido do autor, e não a direitos próprios do réu que demandam pretensão
condenatória específica.
7. A decisão agravada limitou-se a assegurar que o pleito indenizatório, nunca
apreciado sob o manto do mérito, receba prestação jurisdicional em sua
autonomia, inexistindo violação à coisa julgada ou à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por COMERCIAL SUL PARANÁ S.A.
agravo interno
AGROPECUÁRIA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial da parte adversa (COCARI), a fim de afastar a ocorrência de coisa julgada e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a necessidade de reforma do
, sustentando que a pretensão indenizatória da agravada já foi objeto de análise e
decisum
rejeição em demanda anterior (ação de rescisão contratual). Argumenta que a eficácia preclusiva
da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão da matéria, uma vez que a COCARI
teria formulado pedido expresso de
em sede de contestação naquele
retenção/indenização
processo, o qual foi devidamente apreciado e indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
Sustenta, ademais, que a decisão ora agravada desconsiderou que a imutabilidade da
coisa julgada abrange não apenas o que foi decidido, mas todas as alegações que as partes
poderiam ter oposto ao acolhimento ou rejeição do pedido (princípio do deduzido e do
Documento eletrônico VDA56581372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:18
Código de Controle do Documento: 0d2daa3e-f9ce-4e3e-9d04-1e1eb7233b82

dedutível). Afirma que permitir o prosseguimento da nova ação indenizatória viola a segurança
jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao
Colegiado para que seja reformada a decisão agravada, negando-se provimento ao recurso
especial da COCARI.
Impugnação apresentada às fls. 387-392 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O cerne da controvérsia reside em definir se a mera alegação de prejuízos em sede de
contestação, sem o manejo da via reconvencional, é capaz de gerar coisa julgada material apta a
obstar o ajuizamento de ação autônoma de perdas e danos.
No caso em exame, a pretensão indenizatória deduzida pela ora agravada não foi
objeto de pedido reconvencional na ação de rescisão contratual precedente. Como bem
salientado pelo Tribunal de origem, os argumentos relativos aos prejuízos foram utilizados
estritamente como matéria de defesa (
), o que não inaugura o
exceção de contrato não cumprido
exercício do direito de ação, tampouco atrai a força do mérito condenatório.
Ao enfrentar a controvérsia, o acórdão recorrido pontuou com precisão:

"Dessa forma, a eficácia preclusiva do
do CPC não pode ser
art. 508
ampliada para obstar pedido condenatório que não foi objeto de julgamento
de mérito na ação rescisória precedente, especialmente quando o próprio
acórdão anterior ressalvou que a compensação não era admitida por
ausência de previsão contratual ou pedido reconvencional expresso." (e-STJ,
fls. 371-372).

A questão em debate não exige apenas a análise da preclusão, mas a verificação
rigorosa da existência dos pressupostos da coisa julgada, tema sobre o qual esta Corte Superior
possui entendimento consolidado. Para que se reconheça o impedimento processual decorrente
da coisa julgada, é imprescindível a constatação da denominada tríplice identidade (partes, causa
de pedir e pedido).
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte reafirma que a inexistência de identidade
entre esses elementos afasta qualquer alegação de violação à imutabilidade das decisões:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS E
DANOS MORAIS. COISA JULGADA E PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE. JULGAMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. INTERESSE
DE AGIR REMANESCE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou a controvérsia de modo claro e fundamentado, rejeitando
os embargos declaratórios por inexistência dos vícios legais.
7. Não se configura coisa julgada material, por ausência de identidade de
partes, pedido e causa de pedir entre os embargos de terceiro na Justiça
Federal e a presente ação (art. 337, § 2o, do CPC); afasta-se o fundamento
de extinção por coisa julgada.
8. Incide extinção sem resolução de mérito apenas quanto ao pedido de
Documento eletrônico VDA56581372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:18
Código de Controle do Documento: 0d2daa3e-f9ce-4e3e-9d04-1e1eb7233b82

suspensão do contrato, por perda superveniente do interesse processual (art.
485, VI, do CPC), pois o desfecho dos embargos de terceiro tornou inútil a
tutela de suspensão; o pedido indenizatório é autônomo e demanda
julgamento de mérito.
9. Configura-se divergência jurisprudencial, pois o acórdão paradigma do
TJPR reconhece a necessidade de tríplice identidade para a coisa julgada,
não oponível a quem não foi parte.
, relator Ministro
, Quarta
(REsp n. 2.200.996/MT
João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA. FALTA
DE
CRITÉRIOS
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa
julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma
causa de pedir e mesmo pedido. Precedentes.
2. A equoterapia, embora regulamentada pela
como método
Lei 13.830/2019
de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura
obrigatória pelos planos de saúde, devido à ausência atual de comprovação
científica de sua eficácia para TEA.
3. Recurso especial parcialmente provido, para excluir o custeio da
equoterapia, com eficácia prospectiva.
, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.178.651/SP
Raul Araújo
em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
9/12/2025,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. AÇÃO
ANTERIOR
JULGADA
IMPROCEDENTE.
LAPSO
TEMPORAL
INSUFICIENTE. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR
DIVERSA. COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade entre as partes, o
pedido e a causa de pedir.
2. O julgamento improcedente anterior de ação de usucapião fundamentado
na ausência de comprovação do requisito temporal (accessio possessionis),
não impede a propositura de nova demanda, baseada no implemento de um
novo e completo lapso de prescrição aquisitiva.
3. A alteração do período fático que fundamenta a pretensão aquisitiva e
representa a causa de pedir remota, afasta a identidade de ações e, por
conseguinte, a ocorrência de coisa julgada.
4. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro
, Terceira Turma,
(REsp n. 2.127.274/PB
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
24/11/2025,

Complementando esse entendimento, esta Turma reafirmou recentemente que o
pedido indenizatório possui natureza autônoma. Assim, o desfecho de pedidos de natureza
distinta (como a rescisão ou suspensão contratual) não impede o julgamento do mérito da
reparação de danos quando esta não foi alvo de cognição exauriente anterior.
Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS E
DANOS MORAIS. COISA JULGADA E PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE. JULGAMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. INTERESSE
DE AGIR REMANESCE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou
Documento eletrônico VDA56581372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:18
Código de Controle do Documento: 0d2daa3e-f9ce-4e3e-9d04-1e1eb7233b82

os arts. 489, § 1o, IV, do CPC e 93, IX, da CF, por omissão quanto ao pedido
de danos morais; (ii) saber se houve negativa de vigência ao
do CPC
art. 503
pela indevida aplicação de coisa julgada sem tríplice identidade; (iii) saber
se a extinção sem resolução de mérito deveria observar o
VI, do
art. 485,
CPC apenas quanto ao pedido de suspensão, com julgamento do mérito do
pedido indenizatório; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial, pela
alínea c do
III, da CF, em razão de acórdão do TJPR sobre ausência
art. 105,
de tríplice identidade para coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou a controvérsia de modo claro e fundamentado, rejeitando
os embargos declaratórios por inexistência dos vícios legais.
7. Não se configura coisa julgada material, por ausência de identidade de
partes, pedido e causa de pedir entre os embargos de terceiro na Justiça
Federal e a presente ação (art. 337, § 2o, do CPC); afasta-se o fundamento
de extinção por coisa julgada.
8. Incide extinção sem resolução de mérito apenas quanto ao pedido de
suspensão do contrato, por perda superveniente do interesse processual (art.
485, VI, do CPC), pois o desfecho dos embargos de terceiro tornou inútil a
tutela de suspensão; o pedido indenizatório é autônomo e demanda
julgamento de mérito.
9. Configura-se divergência jurisprudencial, pois o acórdão paradigma do
TJPR reconhece a necessidade de tríplice identidade para a coisa julgada,
não oponível a quem não foi parte.
, relator Ministro
, Quarta
(REsp n. 2.200.996/MT
João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/3/2026,
12/3/2026,

De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconvenção é uma
faculdade do réu. A ausência de sua apresentação não impede a propositura de ação autônoma,
pois a eficácia preclusiva do "deduzido e dedutível" (art. 508 do CPC) refere-se às defesas ao
pedido do autor, e não a direitos próprios do réu que exigiriam pretensão condenatória específica.
Sob tal ótica, a orientação firmada por esta Corte consolida a impossibilidade de se
reconhecer o óbice da coisa julgada quando ausente a identidade de pedidos. Assim, a decisão
agravada limitou-se a assegurar que o pleito indenizatório — matéria jamais enfrentada sob o
manto do mérito — receba a devida prestação jurisdicional em sua autonomia, visto que
inexistiu pronunciamento judicial pretérito sobre o dever de indenizar neste caso concreto.
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:18
Código de Controle do Documento: 0d2daa3e-f9ce-4e3e-9d04-1e1eb7233b82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.698.577 / PR
Número Registro: 2024/0271433-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011772620238160081 00015623720248160081 15623720248160081
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS : ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
AGRAVADO
: COMERCIAL SUL PARANA SOCIEDADE ANONIMA AGRO
PECUARIA
ADVOGADOS : JOSE ELI SALAMACHA - PR010244
CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - PR018885
JULYANA NEIVERTH - PR081276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL SUL PARANA SOCIEDADE ANONIMA AGRO
PECUARIA
ADVOGADOS : JOSE ELI SALAMACHA - PR010244
CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - PR018885
JULYANA NEIVERTH - PR081276
Documento eletrônico VDA56867487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: a90802db-9e23-40c9-bb72-8e36378f2e3c

AGRAVADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS : ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - PR035971
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: a90802db-9e23-40c9-bb72-8e36378f2e3c